Tribunal: TJDFT
Processo: 0710491-35.2023.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. REQUERENTE MAIOR DE IDADE. ATENÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTO PELOS GENITORES. NÃO DEMONSTRADA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER EXCEPCIONAL E SUBSIDIÁRIO.
1. O instituto dos alimentos decorre da solidariedade que deve haver entre os membros de uma família ou parentes e tem por finalidade assegurar o exercício do direito à vida, previsto no artigo 5o da Constituição da República. 1.1. O critério para a fixação do quantum alimentar resulta da conjugação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade/razoabilidade no arbitramento, com esteio no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil.
2. Segundo o art. 1.696 do Código Civil, o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Consequentemente, é legítima a contribuição material a ser prestada pelos avós, de forma complementar e subsidiária.
3. Conforme o enunciado sumular no 596, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: (A) obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente se configurando no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
4. A prestação de alimentos, após a maioridade civil, fica condicionada à comprovação da impossibilidade de prover seu sustento pelo próprio trabalho ou do exercício de outra atividade que o impossibilite de desempenhar atividade lucrativa, tendo em vista que o instituto dos alimentos possui a finalidade de proteger os necessitados e não fomentar a ociosidade, de modo tal que somente possuirá direito ao seu recebimento aquele que demonstrar, efetivamente, a necessidade de perceber auxílio material para sobreviver. 4.1. No caso concreto, verifica-se que a autora não providenciou a juntada de elementos suficientes que autorize este órgão julgador a aferir concretamente os seus gastos pessoais, não sendo possível identificar a existência de qualquer necessidade excepcional da alimentanda, o que poderia eventualmente ser capaz de justificar seu pleito de fixação da verba alimentícia avoenga. 4.2. Não se deve olvidar que os alimentos avoengos são considerados excepcionais e possuem natureza complementar, de modo que os rendimentos da genitora da requerente também devem ser levados em consideração para o seu sustento.
5. Por qualquer ângulo que se analise, seja pela ausência de demonstração da necessidade de a autora perceber auxílio material para sobreviver, seja pela não comprovação da impossibilidade dos genitores contribuírem com o seu sustento, a prestação alimentícia avoenga, na hipótese dos autos, não merece ser deferida, justamente pelo seu caráter excepcional, além de possuir natureza complementar, de modo tal que o arcabouço probatório demonstra a adequação da conclusão alcançada pelo juízo singular de improcedência da ação.
6. Recurso de apelação cível conhecido e não provido. Honorários recursais majorados. Suspensa a exigibilidade do pagamento.